Tribunal: TJMT
Processo: 1000834-41.2018.8.11.0044
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000834-41.2018.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[CECILIA QUIDUQUE - CPF: 949.493.441-53 (APELANTE), INES PEREIRA DA CRUZ - CPF: 844.970.251-87 (ADVOGADO), OSVALDO NOGUEIRA LOPES - CPF: 528.435.721-34 (ADVOGADO), ALEX BRESCOVIT MACIEL - CPF: 942.287.101-82 (ADVOGADO), BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado por
Cecília Quiduque
objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente a ação declaratória de anulabilidade de débito c/c indenização por danos morais promovida em desfavor do
Banco Itaú BMG Consignado S/A
, e condenou a autora em litigância de má-fé no importe de 5% (cinco por cento) sob o valor atualizado da causa, bem como em custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Para tal desiderato, defende a apelante a nulidade do
contrato assinado por meio de apontamento digital, ante a inobservância das formalidades legais. Além disso, argumenta que é essencial que o procurador que assina a rogo tenha essa condição advinda de instrumento público, e que há obrigatoriedade da apresentação de autorização para desconto de valores, nos moldes da Instrução Normativa nº 28 do INSS/PRESS
.

O apelado, por sua vez, em contrarrazões, argui preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, e, no mérito, defende a regularidade na contratação, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID. 51675990).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000834-41.2018.8.11.0044

APELANTE:

CECILIA QUIDUQUE

APELADO:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A

VOTO VISTA

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (1ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Atenta aos precedentes, como também no voto proferido pelo eminente Relator, Des. José Zuquim Nogueira, pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.

Em suma, a insurgência recursal da apelante refere-se à sentença
proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga-MT,
Dr. Fabricio Savio da Veiga Carlota
, em substituição legal, que julgou improcedentes os pedidos autorais vindicados por
Cecilia Quiduque
nos autos da Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais nº. 1000834-41.2018.8.11.0044 ajuizada em desfavor do
Banco Itaú BMG Consignado S/A
, condenando-a em custas, despesas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade restou suspensa por litigar sob o pálio da justiça gratuita (art. 98, §3º, CPC) e multa por litigância de má-fé na ordem de 5%.

Para tanto, a demandante-apelante sustenta que a validade do contrato
sub judice
é nula, pois não foi seguida a formalidade específica para sua contratação, visto que é indígena, idosa e analfabeta, pelo que pede pelo provimento do apelo, com a procedência integral dos pedidos autorais, invertendo-se o ônus da sucumbência.

O eminente Relator, em julgamento iniciado na sessão do dia 12/08/2020, conheceu em parte do recurso, e nesta parte,
negou provimento
à apelação, por entender que
“a apelante aderiu, de forma clara, com a contratação do empréstimo consignado objeto da lide”
.

Logo, o cerne da questão reside na verificação não só da ilegalidade do negócio jurídico, como também de sua validade, frente às partes que o celebraram.

De início, registro que,
tratando-se de defesa de interesses de indígena, fazia-se necessária a remessa dos autos à d. Procuradoria-Geral de Justiça, na qualidade de “
custos legis
”, na forma da previsão contida nos artigos 129, inciso V e 232, ambos da CF/88
. Todavia, a falta de parecer no presente caso não acarreta nulidade processual, frente às várias manifestações realizadas nesse sentido, a exemplo dos autos nº. 1000792-89.2018.8.11.0044 de minha relatoria, com previsão de ser aplicada a técnica de julgamento (art. 942 do CPC) para a mesma sessão, dada a divergência manifestada pelos 1º e 2º Vogais.

Pois bem. Ultrapassada esta questão, em
primeiro lugar
, no tocante à
validade
do negócio jurídico
sub judice
, da detida análise do contrato acostado pela instituição bancária apelada no Id 49817037, não há dúvida alguma de que o mesmo foi celebrado à revelia dos preceitos legais que disciplinam a matéria (art. 104, I e III, CC/02), sobretudo considerando a absoluta vulnerabilidade da parte contrata (art. 8º da Lei nº. 6001/1973), já que
indígena e idosa
, de modo que deve mesmo ser declarado nulo de pleno direito, garantindo-se, inclusive, que as parcelas descontadas em sua previdência social sejam
restituídas em dobro
e não na forma simples, uma vez que as qualificações da parte contratante, por si só, demonstram a má-fé da instituição bancária, justificando-se tal medida.

A
uma
porque, respeitado os que entendem em sentido contrário, comungo do entendimento de que a “civilização” do índio não se presume, devendo ser comprovada, o que não restou minimamente demonstrada nos presentes casos.

A
duas
porque, considerando que o negócio jurídico se traduz em uma declaração de vontade limitada pelos princípios da função social e da boa-fé objetiva pela qual o agente pretende livremente alcançar determinados efeitos juridicamente possíveis, tenho que a simples apresentação da cópia de contrato firmado pela apelante (Id 49817037) e o comprovante do valor creditado em sua conta bancária (Id 49817038), isoladamente considerados, não emprestam validade ao negócio jurídico que ensejou o desconto no seu benefício previdenciário, mormente porque não comprovado que realizado com as cautelas exigidas à espécie.

Neste tópico, consigno que apesar de ficar comprovado que a apelante efetivamente celebrou o contrato, pois consta a sua assinatura em todas as folhas do contrato juntado pelo banco apelado (Id 49817037), não se tem notícia da existência de procuração pública, tampouco a assistência da FUNAI, de modo que o contrato objurgado (empréstimo consignado nº. 540756525), firmado em 30/10/2014, no valor total de R$1.826,55, parcelado em 72 prestações mensais de R$51,60, contando com 35 parcelas descontadas até o ajuizamento da presente ação (17/09/2018), merece ser declarado nulo, justificando-se, inclusive, a restituição dos valores descontados dos proventos da autora de forma irregular, no entanto, na forma simples, uma vez que não restou demonstrada a má-fé do credor no caso concreto.

E para subsidiar o acima consignado, especialmente sobre a questão envolvendo a vulnerabilidade dos indígenas, e, portanto, “alvo fácil” para consumação de fraudes bancárias, tenho por de extrema pertinência a transcrição de
recente
voto do eminente Des. Guiomar Teodoro Borges, relator do RAC nº. 0000234-67.2017.8.11.0110, que se amolda ao presente caso, cujos termos seguem:

“(...)
Embora seja certo que o art. 232 da CF assegura aos índios, suas comunidades e organizações legitimidade para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses, não se pode, a partir daí, concluir que o silvícola deva ser tratado, nas relações que mantém com terceiros, não indígenas, com igualdade de tratamento no que tange a teoria dos atos jurídicos em geral
. Enfim, não tornou o indígena igual ao não índio para efeito de eficácia dos atos jurídicos que possa eventualmente praticar.

(...) conclui-se que ao atribuir a titularidade da defesa de direitos e interesses aos próprios indígenas e respectivas organizações comunitárias, pretendeu-se, isto sim, ampliar o leque de proteção, naturalmente que por conta da deficiência dos órgãos estatais, até então encarregados quase com exclusividade desse mister, mas sem a perspectiva de sujeitos de direito.

Mas, mão se pode, a partir daqui, imaginar-se que os direitos e interesses dessa natureza de direitos protegidos possam ser tratados
sem exame das especificidades inerentes à cultura indígena
, quando posto em relevo esses direitos e interesses no equilíbrio das relações jurídicas e suas consequências na compreensão da vida social.

(...)
Verifica-se, então, uma situação de desequilíbrio entres as partes, porquanto
o autor é pessoa indígena e idosa, que não detém, por conta de sua condição vulnerável, bastante compreensão das consequências que decorrem da celebração de negócios jurídicos, máxime contratos bancários
.
(...)”
. (Grifos nossos)

Por outro lado, no que diz respeito ao pedido de indenização por danos morais, observa-se que a situação guarda uma certa particularidade no qual deve ser sopesada.

Isso porque, em pesquisa à plataforma eletrônica do PJE constata-se que além deste processo, a parte autora ajuizou outras 17 (dezessete) demandas em situações similares, sendo que nas
Apelações n.
1000843-03.201, 1000830-04.2018, 1000831-86.2018, 1000846-55.2018 e 1000845-70.2018

o banco recorrido (BMG) foi condenado ao pagamento de indenização por danos morais, que, até a presente data, totalizaram o montante de R$40.000,00 (quarenta mil reais).

Nesse contexto, muito embora os abatimentos no benefício previdenciário da apelante tenham lhe ocasionado transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, caracterizando o dever de indenizar, tem-se evitar o locupletamento indevido da recorrente, bem assim obstar que se crie através do recebimento de danos morais na via judicial um mecanismo de enriquecimento.

A propósito, em caso absolutamente análogo, inclusive envolvendo uma litigante de
etnia indígena
, a Quarta Câmara de Direito Privado assim se pronunciou,
in verbis
:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO COM INDÍGENA SEMIANALFABETO – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – DEDUÇÕES INDEVIDAS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
DANO MORAL – RECEBIMENTO EM LIDES COM DISCUSSÃO SIMILAR – LOCUPLETAMENTO INDEVIDO DO AUTOR – INDENIZAÇÃO DESCABIDA

– RESTITUIÇÃO EM DOBRO – MÁ-FÉ CONSTATADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se a instituição financeira não comprova a regularidade do empréstimo consignado firmado com indígena semianalfabeto, tem-se por inexistente a dívida, e as deduções efetivadas na aposentadoria são indevidas e configuram ato ilícito passível de reparação. Contudo, se o autor propôs diversas outras lides similares e nelas recebeu indenização por danos morais, é descabida nova condenação, sob pena de ocorrer o seu locupletamento indevido.
Constatada a má-fé, as parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas em dobro (art. 42 do CDC). Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais (AgRg no AREsp 489.474/MA)”
(N.U 1001034-48.2018.8.11.0044, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE em17/07/2020)

Logo, reputo adequado afastar a condenação do banco/apelado ao pagamento de indenização por danos morais neste recurso.

Por fim, considerando que a autora, dos pedidos formulados, obteve o acolhimento de um, mas decaiu, ainda que minimamente, de outro, mostra-se caracterizada a sucumbência recíproca, de modo que faz-se necessária a redistribuição do ônus sucumbencial, sendo devida por ambas as partes, em proporções iguais (50%), observada a regra do art. 98, §3º do mesmo Códex em relação à demandante, por litigar sob o pálio da justiça gratuita.

Assim, em coerência aos precedentes desta egrégia Corte de Justiça, pedindo vênia ao Relator,
dou PARCIAL provimento
ao recurso interposto por
CECILIA QUIDUQUE
, para reformar a r. sentença de primeiro grau e declarar a inexistência do débito descrito na inicial, bem como à restituição na forma simples, com a incidência de juros de mora e correção monetária, a contar da data de cada desconto, redistribuindo o ônus da sucumbência, na forma acima assinalada.

Determino, ainda, a remessa de cópia dos autos à Promotoria de Justiça do Município de Paranatinga e a Procuradoria da República em Mato Grosso, para providências que entenderem necessárias quanto a notícia de fraudes envolvendo benefícios previdenciários dos indígenas daquela região.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020